Tribunal: TJPA
Processo: 0000901-69.2017.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000901-69.2017.8.14.0110

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO DE JESUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA E DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de concessão de auxílio-doença acidentário, proposta por Francisco de Jesus dos Santos. O autor sofreu acidente de trabalho em 06/09/2010, resultando em fratura de úmero esquerdo, perfuração pulmonar, múltiplas lesões e dores crônicas. O pedido administrativo foi protocolado em 28/08/2011. A sentença reconheceu a incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade habitual e condenou o INSS à concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada entre a presente ação e outra demanda anterior; (ii) verificar a ocorrência de prescrição quinquenal; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A coisa julgada não se configura, pois a ação anterior, proposta na Justiça Federal, tinha objeto distinto (aposentadoria por invalidez) e foi ajuizada posteriormente, inexistindo a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2º, do CPC.

4.

A prescrição quinquenal também não se verifica, pois o pedido administrativo mais recente data de 22/03/2016, sendo a ação ajuizada em 03/02/2017. Além disso, em casos de benefício de prestação continuada, como o auxílio-doença, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas, não o fundo de direito.

5.

O laudo pericial judicial comprova a existência de incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho, apta a justificar a concessão do auxílio-doença, conforme o art. 59 da Lei nº 8.213/91. A perícia possui presunção de veracidade e não foi infirmada por prova robusta.

6.

O benefício tem caráter substitutivo da renda do trabalho e visa assegurar a dignidade do segurado incapacitado. Sendo a incapacidade decorrente de acidente de trabalho, aplica-se a proteção especial prevista nos arts. 118 e 89 da Lei nº 8.213/91.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de identidade de pedidos, causas de pedir e partes entre ações impede o reconhecimento da coisa julgada.

2.

A prescrição quinquenal em benefício previdenciário de trato sucessivo alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, sem afetar o fundo de direito.

3.

A comprovação de incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho é suficiente para concessão de auxílio-doença acidentário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 337, §2º e §3º, 485, V, 508, 1.026, §2º; CC, art. 405; Lei nº 8.213/91, arts. 59, 89, 103, parágrafo único, e 118; Decreto nº 20.910/32, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.348.536/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.11.2013.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho
, julgou procedente o pedido formulado por
Francisco de Jesus dos Santos
, concedendo-lhe o benefício previdenciário requerido.

Historiando os fatos, Francisco de Jesus dos Santos ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, no exercício de suas funções laborativas, em 06/09/2010, foi acometido por acidente de trabalho, resultando em fratura de úmero esquerdo, perfuração pulmonar, múltiplas lesões e dores crônicas.

Argumentou que essas condições lhe causaram incapacidade parcial e permanente para o desempenho de atividades que envolvam esforço físico, requerendo, com fundamento na legislação previdenciária, a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, desde a data do requerimento administrativo, protocolado em 28/08/2011.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25063135):

"
IV – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do NCPC), para:
a)
CONDENAR o INSS a conceder o AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO à autora
, desde a data do requerimento administrativo, qual seja,
28/08/2011
. DIP a partir desta sentença.
a.1) As prestações em atraso deverão ser corrigidas monetariamente desde os respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora a contar da citação
(artigo 405, do Código Civil) para os valores vencidos, e a partir do vencimento para os valores vencidos após a citação.

(...)
b)
CONDENAR
o réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
abrangidas para este fim as prestações vencidas até a data desta sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ, atualizáveis a partir da publicação desta, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Sem custas, haja vista a isenção de pagamento conferida ao réu (...)"

Inconformado com a sentença, o INSS interpôs recurso de apelação (ID 25063137).

Em suas razões recursais, alegou inicialmente a existência de coisa julgada, sustentando que o pedido do autor já teria sido apreciado em demanda anterior (Processo nº 1002300-94.2022.4.01.3907), que tramitou na Justiça Federal e foi julgada improcedente, por inexistência de incapacidade. Defendeu que a ação atual repete os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos daquela, violando o disposto nos arts. 337, VII, 485, V e 508 do Código de Processo Civil.

Em continuidade, o apelante aduziu a ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, por haver decurso superior a cinco anos entre o requerimento administrativo (28/08/2011) e o ajuizamento da presente ação (03/02/2017), pleiteando a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, nesta parte.

Ainda, impugnou a conclusão da pericia judicial, que indicou incapacidade parcial por artrose no joelho direito, apontando divergência quanto ao objeto do requerimento administrativo, que se baseou em fratura do úmero esquerdo. Argumentou que tal discordância entre o fundamento médico e o pedido original inviabilizaria a concessão do benefício.

Ao final, requereu: a extinção do processo sem exame de mérito, com base na coisa julgada; o reconhecimento da prescrição quinquenal; alternativamente, a improcedência do pedido por ausência de incapacidade no período requerido; e, subsidiariamente, a imposição de restrições para execução, como observância dos limites da acumulação de benefícios, dedução de valores pagos, intimação para apresentação de autodeclarações e fixação de honorários nos moldes legais.

Em contrarrazões, Francisco de Jesus dos Santos sustentou a inexistência de coisa julgada, argumentando que a ação anterior, invocada pelo INSS, possui objeto distinto (aposentadoria por invalidez) e foi ajuizada em data posterior à presente ação, o que, segundo sua tese, configuraria litispendência daquele feito, nos termos do art. 337, §3º, do CPC. Defendeu que a sentença ora recorrida foi proferida com base em perícia judicial específica e elementos de prova suficientes para caracterizar a incapacidade laborativa decorrente do acidente de trabalho, pleiteando, assim, a manutenção integral da decisão proferida (ID 25063140).

O Ministério Público do Estado do Pará, atuando como
custos iuris
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, sustentando que não há identidade entre os pedidos das ações citadas, tampouco configuração de coisa julgada. Destacou, ademais, que o laudo pericial judicial atestou a existência de incapacidade laboral parcial decorrente de acidente de trabalho, e que a sentença proferida pelo juízo de origem encontra-se em conformidade com os elementos constantes dos autos e com o ordenamento jurídico aplicável (ID 25784044).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Havendo questão preliminar e prejudicial suscitada, passo a sua análise.

- DA ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL

O INSS sustenta que a pretensão deduzida por Francisco de Jesus dos Santos já teria sido objeto de apreciação no Processo nº 1002300-94.2022.4.01.3907, tramitado na Justiça Federal, o qual teria sido julgado improcedente, o que caracterizaria a coisa julgada material.

Contudo, tal alegação não subsiste.

A
coisa julgada
é instituto fundamental do processo civil, que visa assegurar a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica das relações sociais. Ela representa a
imutabilidade e indiscutibilidade
de uma decisão judicial, uma vez que não caiba mais recurso contra ela.

Ela pode ser formal, quando impede que a mesma causa seja reexaminada dentro do mesmo processo; ou material, quando impede que a mesma lide seja discutida em um novo processo.

Conforme art. 337, §2º do CPC, para que haja coisa julgada é necessário que haja identidade entre: partes, causa de pedir e pedido. Sem essa tríplice identidade, não se configura coisa julgada.

Em resumo, a coisa julgada representa uma garantia essencial da jurisdição, devendo ser observada com cautela para evitar tanto a repetição indevida de ações quanto a obstrução indevida do acesso à justiça quando inexistente a tríplice identidade exigida por lei.

Pois bem.

A análise detida dos autos demonstra, de forma inequívoca, que os pedidos formulados nas ações são diversos. A presente demanda versa sobre a concessão de auxílio-doença acidentário, decorrente de infortúnio laboral sofrido pelo autor em 06/09/2010, ocasionando fraturas e lesões relevantes que lhe impuseram dor crônica e limitações funcionais.

Já a ação invocada pelo INSS, tinha por objeto a aposentadoria por invalidez, cujo fundamento, artrose no joelho direito, é diverso do ora tratado.

Ainda que os pedidos possam, em certa medida, versar sobre a mesma origem fática, a causa de pedir mediata e imediata se distingue substancialmente, afastando, pois, a tríplice identidade exigida pelo artigo 337, §2º, do Código de Processo Civil para configuração da coisa julgada.

Ademais, conforme corretamente salientado nas contrarrazões, a presente demanda foi ajuizada em 03/02/2017, enquanto a ação referida pelo INSS somente foi distribuída em 23/05/2022, circunstância que inverte a lógica recursal do ente autárquico, que de anterior não tem nada.

Segundo orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a coisa julgada exige, para sua configuração, a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. A ausência de qualquer desses elementos afasta a incidência da coisa julgada.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Sem delongas, entendo que não assiste razão o Apelante, a ação intentada perante a Justiça Federal, relativa ao Processo n.º 1002300-94.2022.4.01.3907, apesar ter sido considerada improcedente, versava sobre assunto diverso (concessão de aposentadoria por invalidez) do que vem sendo tratado neste processo (concessão de auxílio doença), portanto, não vislumbro a existência de coisa julgada que macularia o transcurso da presente ação judicial.

Outrossim, observo que o laudo médico é contundente em estabelecer a incapacidade laboral, o que enseja o pagamento do benefício requerido por Francisco de Jesus dos Santos.

Por conta disto, entendo que não deva ser alterada a r. Sentença proferida pelo Juízo de piso, posto que escorreita e em consonância ao que estabelece o ordenamento jurídico pátrio.”

Assim sendo, inexiste qualquer violação ao instituto da coisa julgada, devendo ser afastada a preliminar.

- DA ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A segunda alegação recursal diz respeito a ocorrência de prescrição quinquenal. O INSS sustenta que entre a data do requerimento administrativo (28/08/2011) e o ajuizamento da presente ação (03/02/2017) decorreu lapso superior a cinco anos, o que atrairia a incidência do prazo prescricional previsto no artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Todavia, também nesta parte, não merece guarida a irresignação da autarquia previdenciária. Isso porque a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em se tratando de benefício de trato sucessivo, como é o caso do auxílio-doença, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, contados retroativamente a partir da data da propositura da ação, e não o próprio fundo de direito.

Conforme estabelecido no Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional para as ações pessoais contra a Fazenda Pública prescreve em 05 anos, senão vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (...)

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

Dessa forma, mesmo que se reconheça o decurso do lapso quinquenal, tal circunstância não obstaculiza o reconhecimento do direito material do segurado, mas apenas afeta eventuais parcelas anteriores a 03/02/2012.

Todavia, o caso dos autos é distinto. O documento de ID 25063043 – pág. 4, demonstra que o pedido administrativo data de 22.03.2016, conforme consta no comunicado de decisão expedido pela Previdência Social. Assim, não há o que se falar em prescrição.

Não bastasse isso, a parte autora demonstrou, com base em laudo pericial judicial, que permanece acometida por limitações funcionais laborais decorrentes de acidente de trabalho, o que atrai a incidência de proteção previdenciária específica, inclusive quanto à imprescritibilidade do fundo de direito, conforme tese firmada em precedentes do STJ.

Nesse sentido: “Nos casos de benefício de prestação continuada, a prescrição é apenas das parcelas vencidas, não atingindo o direito de ação quanto ao próprio fundo de direito” (STJ, REsp 1.348.536/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/11/2013). Assim, não há que se falar em prescrição quinquenal como causa extintiva do direito à concessão do benefício.

- MÉRITO

No tocante ao mérito da demanda, o cerne da controvérsia reside na análise do direito do autor, Francisco de Jesus dos Santos, à concessão do benefício de auxílio-doença acidentário, nos termos da legislação previdenciária vigente, especialmente o disposto no art. 59 da Lei nº 8.213/91.

Referido dispositivo legal estabelece:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

No presente caso, restou devidamente comprovado nos autos, por meio de prova pericial médica judicial, que o autor apresenta sequela permanente de acidente de trabalho ocorrido em 06/09/2010, resultando em múltiplas fraturas e comprometimento funcional, em especial dor crônica no ombro esquerdo e artrose no joelho direito que o incapacitam, parcial e permanentemente, para o desempenho de suas atividades laborativas habituais, as quais envolvem esforço físico de natureza braçal.

A perícia judicial é clara ao indicar que o autor apresenta incapacidade laboral parcial, sendo certo que a atividade profissional que exercia demanda esforço físico incompatível com suas atuais limitações. Tal elemento de prova, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui especial relevância e presunção de veracidade, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não se observa nos autos. Com efeito, o laudo pericial é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre o evento traumático e a limitação funcional que dele decorreu.

Cumpre salientar que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da incapacidade parcial para o exercício da atividade habitual é suficiente para a concessão do auxílio-doença, não sendo exigida a demonstração de incapacidade total e permanente, esta sim exigida apenas nos casos de aposentadoria por invalidez.

De igual modo, é importante destacar que o benefício pleiteado possui natureza substitutiva da remuneração habitual, e tem como finalidade resguardar a

dignidade do trabalhador incapacitado temporariamente, garantindo-lhe meios mínimos de subsistência durante o período de convalescença.

Ademais, sendo o acidente de trabalho o fato gerador da limitação funcional atestada, o benefício em questão assume natureza acidentária, o que lhe confere maior proteção ao segurado, inclusive quanto à estabilidade no emprego e à possibilidade de reabilitação profissional custeada pelo INSS, conforme os arts. 118 e 89 da Lei nº 8.213/91.

Assim, restando demonstrados nos autos os requisitos legais – a qualidade de segurado, o cumprimento da carência (quando exigível) e a incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho –, impõe-se a manutenção da sentença que concedeu o auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91.

Negar tal direito, à vista do conjunto probatório, seria desconsiderar o papel protetivo do sistema previdenciário e vulnerar frontalmente os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da Previdência Social.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo INSS, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 30/06/2025